Tribunal: STF
Processo: ARE 1297457
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MPF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. QUEIMA CONTROLADA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. LICENÇA AMBIENTAL CONCEDIDA PELO ÓRGÃO ESTADUAL. IBAMA COMPETÊNCIA SUPLETIVA. 
    1. Rejeita-se preliminar de incompetência para processar e julgar a presente ação civil pública ambiental, pois, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte, a presença do MPF na ação é suficiente para fixar a competência da Justiça Federal.
    2. A competência para o licenciamento para atividades de risco cabe, constitucional e legalmente, ao órgão estadual de proteção ao meio ambiente, sendo do IBAMA a competência meramente supletiva, na ausência de atuação daquele órgão, nos termos do artigo 10, § 3°, da Lei 6.938/1981, na redação anterior à LC 140/2011. O CONAMA editou a Resolução 237/1997, definindo que os empreendimentos e atividades sujeitas a licenciamento ambiental seriam as relacionadas no Anexo I (artigo 2°), dentre as quais não se encontra a queima da palha de cana-de-açúcar. Ratificou, ainda, a competência do IBAMA e, mesmo assim, delegável aos Estados, para licenciamento de tais atividades, exclusivamente na hipótese em que os impactos ambientais diretos delas decorrentes ultrapassarem os limites territoriais do país ou de um ou mais Estados (artigo 4°, 111, e § 2°).
    3. Confirmou, ainda, que a competência de licenciar empreendimentos e atividades é do órgão estadual de proteção do meio-ambiente, mesmo quando os impactos ambientais diretos decorrentes ultrapassarem os limites territoriais de um ou mais Municípios (artigo 5°, III, e parágrafo único). Então, o Estado de São Paulo editou as Leis 10.547/2000 e 11.241/2002, proibindo o emprego do fogo, salvo para atividades agrícolas, pastoris ou florestais, dentre as quais a queima controlada da palha de cana-de-açúcar, técnica a ser eliminada de forma gradativa. Na respectiva regulamentação, foi baixado o Decreto Estadual 45.869/2001, definindo as hipóteses e procedimentos do método ‘despalhador’ e ‘facilitador’ do corte da cana-de-açúcar, mediante requerimento detalhado do interessado e sujeito à autorização ambiental.
    4. Percebe-se, pois, das regras aplicáveis ao caso concreto, que a competência da autarquia federal para a concessão das licenças para a queima da palha de cana-de-açúcar na região de Assis somente existiria, de forma precípua, se o método causasse impactos ambientais diretos de âmbito regional ou nacional, ou, de forma supletiva, se houvesse omissão na atuação estadual.
    5. Nem se alegue que a legitimidade passiva do IBAMA estaria sendo justificada pela necessidade de proteção da saúde, Sistema Único de Saúde, fauna, flora e outros bens jurídicos de interesse federal. Primeiramente, o órgão de fiscalização ambiental não pode responder pela proteção da saúde ou do SUS e, em segundo lugar, a repartição constitucional e legal de competência existe para, justamente, definir os limites de atuação cooperativa entre órgãos federais, estaduais, distritais e municipais, não sendo permitido ao ente federal, apenas por sua condição central, invadir a competência de outros entes federados sem que se esteja diante das hipóteses específicas de atuação supletiva ou intervenção.
    6. A mera afirmativa da parte de que não tem interesse jurídico na causa não determina sua ilegitimidade passiva ou exclusão, assim como não é pela vontade do autor que se pode obrigar alguém a litigar ou permanecer no polo passivo da ação, qualquer que seja a situação, já que cabe sempre ao Juízo e ao Tribunal aferir e garantir a correta formação do polo passivo da ação. Assim, permite-se concluir acerca da própria ilegitimidade passiva do ente federal e, se não fosse tal bastante, ainda pelo risco grave à ordem pública, se concedida a medida que induz à usurpação de competência constitucional e legal do Estado, com a resistência da própria autarquia federal, manifestada em casos análogos, no sentido de reconhecer como válido o licenciamento ambiental por órgão estadual de fiscalização do meio ambiente, de acordo com todo o ordenamento jurídico, constitucional e legal.
    7. A Constituição Federal, no inciso IV, § 1°, do artigo 225, previu, portanto, que a exigência de realização de estudo prévio de impacto ambiental estaria condicionada à reserva de lei. Por sua vez, o parágrafo único do artigo 27 do revogado Código Florestal dispôs que ‘é proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de vegetação’, ressaltando-se que ‘se peculiaridades locais ou regionais justificarem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, a permissão será estabelecida em ato do Poder Público, circunscrevendo as áreas e estabelecendo normas de precaução’. Assim, a lei federal não previu a necessidade da realização de prévio estudo de impacto ambiental no caso da ‘queima controlada’, mas apenas, por decreto, de prévia vistoria no caso de solicitação de autorização para o uso do fogo em áreas ‘que contenham restos de exploração florestal [...] limítrofes às sujeitas a regime especial de proteção, estabelecido em ato do poder público’.
    8. Como se observa, a Constituição Federal prevê que, na forma da lei, seja exigido, pelo órgão competente, o prévio estudo de impacto ambiental (artigo 225, § 1°, IV, CF), não se admitindo a atuação substitutiva do Judiciário ao legislador, menos ainda na conformação positiva do ordenamento jurídico, por derivação simples, mas essencial do princípio da separação dos Poderes e devido processo legal. Ainda que a percepção pessoal do julgador, ou o testemunho de sua experiência de vida, possam dissentir do juízo adotado pelo legislador, a ação e a decisão judicial não podem servir de meio para contornar o princípio basilar do Estado de Direito, para instituir obrigação ou dever não previsto em lei. Não se trata de substituir a previsão constitucional de lei pela interpretação judicial de sua dispensa ou inexistência porque, no fundo, a Constituição Federal conferiu ao Parlamento, e ao Executivo na respectiva regulamentação, a tarefa de concretizar a norma constitucional, cabendo ao Judiciário apenas declarar, se for o caso, sua inconstitucionalidade, enquanto legislador negativo, e não criar lei ou emprestar interpretação, com assunção judicial da função de legislador positivo.
    9. Ilegitimidade passiva do IBAMA, prejudicada a respectiva apelação. Apelações dos réus parcialmente providas“ (págs. 169-172 do documento eletrônico 6).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 232-233 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 225 da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF e normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Leis 7.735/1989 e 12.651/2012 e Resolução 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Com esta orientação, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido.
    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.169.077-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Apresentação de projeto de recuperação de área degradada (PRAD) e aplicação de multa. Recuperação já realizada. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixa-se de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do NCPC” (ARE 1.137.705-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 
    1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.139.337-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Isto posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator